Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-70.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012185-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JAIR VITOR DA CRUZ - CPF: 487.146.741-49 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1012185-70.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:

Jair Vitor da Cruz

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHA POR EMAIL - MORA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1012185-70.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:

Jair Vitor da Cruz

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que proveu monocraticamente o Recurso de Agravo de Instrumento manejado por
Jair Vitor da Cruz.

Inconformado, pugna o banco pela reforma da decisão, defendendo a possibilidade de demonstração da constituição em mora do devedor através da notificação encaminhada por e-mail.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 175334196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1012185-70.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:

Jair Vitor da Cruz

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Jair Vitor da Cruz
,
tendo o douto magistrado concedido a liminar
.

O devedor interpôs recurso de agravo de instrumento pugnando pela cassação da decisão, aduzindo que o banco não logrou demonstrar a constituição em mora que foi provido monocraticamente por este Relator (id. 172363199).

Irresignado, o banco interpõe agravo interno defendendo a possibilidade de demonstração da constituição em mora do devedor através da notificação encaminhada por e-mail.

Sem razão o banco e, conforme restou consignado na decisão agora recorrida, a notificação encaminhada através do e-mail
não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69, não devendo ser considerado meio idôneo para comprovação da mora.

Ademais, não logrou a financeira apresentar o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, inexistindo meios de reconhecer a constituição em mora do devedor e, por certo, não há falar em reforma do
decisium
.

Para corroborar o entendimento citado na decisão monocrática combatida, cito julgado distinto do STJ no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp: 1972878 RS 2021/0356047-0, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

j. 14.03.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023